Tribunal: CARF
Processo: 13771.720224/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
S1-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13771.720224/2013-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1002-001.525 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
5 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HOTEL ATLÂNTICO LTDA ME. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou,
junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite
estipulada para formular a opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720224/2013-85
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl.
13 (data de registro em 14/02/2013), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 30/01/2013.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos de natureza
previdenciária de no 392925230 e o relativo à competência 10/2012 no valor de R$ 6.199,09, os
quais não se encontravam com as exigibilidades suspensa; com fundamento no inciso V, artigo
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada dos débitos a pessoa jurídica interessada ingressou em 08/03/2013,
por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 11), com
a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que os débitos não mais
existem.
Junta documentos visando fazer prova de suas alegações e solicita o
enquadramento no Simples Nacional.
Em sessão de 20 de fevereiro de 2014 (e-fls. 26) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao
INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na
data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que a recorrente havia regularizado os débitos após o
prazo limite de adesão (31/01/2013):
“No caso em exame, a cópia do recolhimento de fl. 18 juntado pela defesa e a
tela de fl. 19, retirada dos sistemas internos da Receita Federal, atestam que somente
em 25/02/2013, portanto após a data limite de 31/01/2013 permitida pela legislação
que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que
impediram a sua inclusão nessa sistemática de apuração, o débito previdenciário de no
392925230 foi efetivamente regularizado.
Ademais disso, a tela de fl. 21 confirma que somente em 04/02/2013 portanto
também após a data limite de 31/01/2013, foi pago o débito previdenciário relativo à
competência 10/2012.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.34 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

Afirma que a quitação dos débitos ocorreu após o prazo de regularização, mas
alega que isto ocorreu “em apenas 4 (quatro) dias, posteriores a data limite”:

Evoca a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade pois afirma
que o atraso na regularização significa “ lapso temporal insignificante” e apresenta julgado deste
CARF para lastrear seu argumento.
Relembra que o artigo 31 da LC 123/2006 dispões que a opção ao simples será
restabelecia caso o débito seja regularizado nos trinta dias da data da exclusão e conclui que tal
dispositivo se aplica também nos casos de indeferimento de opção.
Ao final, requer seja provido seu Recurso Voluntário que lhe seja admitido no
sistema Simples Nacional.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado indeferido.
A recorrente admite que regularizou as suas pendências fiscais após o prazo de
31/01/2013, mas alega, no entanto, a insignificância do atraso na regularização.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

O artigo 16, § 3o da lei Complementar 123/2006 dispõem que o Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) estabelecerá as condições e prazos a serem seguidos na opção da
pessoa jurídica ao Simples Nacional1
A Resolução no 94, de 29 de Novembro de 2011 , vigente na data da formalização
opção da recorrente, dispõem, como é sabido, que a adesão ao Simples se dará por meio do
Portal o Simples Nacional pela Internet.
Esta opção deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro.
O parágrafo 2o do artigo 6o dispõem que as pendências impeditivas devem ser
regularizadas enquanto não vencido o prazo para adesão:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já
houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto
ao não enquadramento nas vedações previstas no art. 15, independentemente das
verificações efetuadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 16, caput)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da
opção, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos
contribuintes para verificação da regularidade da inscrição municipal ou, quando
exigível, da estadual;
III - os entes federados deverão efetuar a comunicação à RFB sobre a
regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual:

1 Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de
pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.

[...]
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e
condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas
pela RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas
pela RFB do dia 1o (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês;
c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
IV - confirmada a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível,
na estadual, ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação
por parte do ente federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições
relativas à vedação para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7o;
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante
do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas
pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será
considerada indeferida.
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante
do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas
pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será
indeferida. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
§ 6o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios
relação dos contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à
regularidade para a opção pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos
contribuintes que tiveram a sua opção deferida. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais
requisitos previstos no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
§ 3o)
§ 8o A opção pelo Simples Nacional, por escritórios de serviços contábeis,
implica em que, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de
classe, devam: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 22-B)
I - promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o
art. 93 e à primeira declaração anual simplificada do Microempreendedor
Individual (MEI), podendo, para tanto, por meio de suas entidades representativas
de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados;
II - fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às ME e EPP
optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas;
III - promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as ME e
EPP optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas.
No momento de formalização de opção ao Simples Nacional, cabe à pessoa
jurídica possuir todas as condições para estar apto a integrar o Sistema da pagamentos
simplificado Simples Nacional. O legislador conferiu ao Comitê Gestor do Simples Nacional o
estabelecimento destas condições. Dentre as condições está a necessidade de regularização de
todas as pendências até o ultimo dia útil de janeiro.
Portanto, a recorrente não possuía todas as condições para adesão ao Simples
Nacional, pois não regularizou os débitos no prazo estipulado, como a própria recorrente admite.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

Incabível a aplicação do disposto no artigo 31, §2 2 da lei complementar 123/2006
pois se trata de procedimento de exclusão do sistema simples. No caso aqui tratado, trata-se de
verificação de atendimento das condições para opção, claramente não cumpridas pela empresa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

2 Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720224/2013-85

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital